Tribunal: TJMT
Processo: 1026240-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026240-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALITA DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 042.674.641-46 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
D
OCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmu
la
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
(
Precedentes
da
Turma

Recursal
).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

majorados
para10%
sobre
o valor dacausa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1026240-51.2022.8.11.0003

Agravante
:
TALITA DOS SANTOS LOURENCO

Agravado
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TALITA DOS SANTOS LOURENCO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO DO BRASIL
S.A.

Se
ntença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sente
nça
.

A parte
reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
documentos

unilaterais

não

comprovam
que
existe

vínculo

jurídico
com a parte
agravada
e
que

todos

os

documentos

foram

impugnados

especificamente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

aleg
a

(i)
que
não

existem

provas

suficiente
s
para a
comprovação
da
relação

jurídica

existente
entre as
partes
,
(
ii
)
que impugnou os documentos apresentados pela parte reclamada
e
que
,
portanto,
(
iii
)
a

origem
da
dívida
não restou demonstrada
. Postula
a
reforma
da
decisão

monocrática
.

A
decisão agravada,
por sua vez, analisou as provas da seguinte forma
:

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios e faturas (ID 190950656/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020).

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, os documentos unilaterais podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso concreto, a parte reclamante alega desconhecer a dívida cobrada pela parte reclamada, no valor de R$ 544,39 (ID 190948349/PJe2).

No caso dos autos os documentos apresentados pela parte reclamada apresentam evidências da existência da relação jurídica, tais como: 1) selfie (ID 190950654/PJe2 e ID 190950656/PJe2 - página 10/26); 2) vinculação com inúmeras outras faturas (ID 190950656/PJe2 - página 13/26).

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Em primeiro lugar, a decisão está firmada em jurisprudência pacífica, inclusive sumulada nas Turmas Recursais, segundo a qual,
os
documentos unilaterais,
corroborados por
outros elementos
, é suficiente para comprovar
a existência d
a relação jurídica:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Em segundo lugar
,
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificam
ente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirma ção de identificação via biometria facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pel
os

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Re
lator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Não é isso o que se vê das alegadas impugnações feitas pela agravante, meramente genéricas,
negando todas as operações, sem sequer se pronunciar sobre os pagamentos registrados
.

A
impugnação genérica feita pela parte reclamante não é capaz de fragilizar os documentos juntados no ID 190950656/PJe2,
os quais demonstram que a parte reclamante contratou o cartão de crédito, utilizando-o desde 2021
, inclusive com pagamentos feitos, documentos esses que embasam a decisão agravada.

Portanto,
tendo em vista a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual e

considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência
da
Turma Recursal, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
h
onorários

advocatícios
,
majorados
para 10%
sobre
o valor da causa,

observado

o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024